Tribunal: TJMT
Processo: 1010431-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1010431-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP, MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP, MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP, CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP
AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DESPACHO
Agravo de Instrumento n. 1010431-98.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que deferiu o processamento da Recuperação Judicial apenas da agravante e indeferiu o pleito para admissão das pessoas jurídicas Mario Igor de C. Monteiro – EPP e Construtora Monteiro Eireli – EPP, ante o não cumprimento dos requisitos legais e dos princípios norteadores da atividade empresarial e falimentar, bem como o de suspensão dos apontamentos restritivos e protestos cambiais da recuperanda.
O parecer do Ministério Público foi pela conversão do feito em diligência, a fim de incluir nos autos o Administrador Judicial (“DUX Administração Judicial”), para que se manifeste sobre o teor do pleito recursal (id no 43864975).
Assim, intime-o a se pronunciar sobre o Agravo de Instrumento no prazo legal.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator